Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-22.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026935-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mensalidades, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDA RAMALHO COSTA - CPF: 071.024.861-03 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERIOR CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO E PRECEITO CONDENATÓRIO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL – IMPROCEDÊNCIA – DISCIPLINA EM DEPENDÊNCIA - REPROVAÇÃO – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL DE CARGA HORÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA REGULAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o aumento da mensalidade decorreu do acréscimo proporcional de carga horária, em razão da inclusão de disciplina em dependência, conforme previsão contratual expressa e devidamente informada, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança.

A proporcionalidade do valor cobrado está fundamentada nos custos operacionais e na manutenção da qualidade dos serviços educacionais, atendendo aos princípios de transparência e boa-fé objetiva.

A ausência de demonstração de prejuízo moral significativo ou conduta ilícita da parte requerida afasta a pretensão de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026935-22.2021.8.11.0041x

APELANTE: EDUARDA RAMALHO COSTA

APELADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDA RAMALHO COSTA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “
Ação Revisional de Contrato de Prestação de Serviço Superior cumulada com Declaratória de Ilegalidade de Ato e Preceito Condenatório Patrimonial e Extrapatrimonial”
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1° do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões do apelo de Id. 231912742, a apelante relata, em síntese, que no primeiro semestre de 2021, pagava regularmente a mensalidade de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), com desconto por pontualidade e, todavia, ao realizar a rematrícula no curso de medicina para o segundo semestre de 2021, foi informado o valor total da semestralidade em R$ 78.775,38 (setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), dividido em seis parcelas de R$ 13.129,23 (treze mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos), já incluindo valores referentes a matéria em dependência.

Aponta que apesar disso, na rematrícula, foi cobrado novamente o valor de R$ 11.100,00 (onze mil e sem reais), sem reajustes gerais aplicados aos alunos, contudo, os boletos emitidos posteriormente apresentaram um valor maior, de R$ 13.535,08 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

Assevera que “
É inadmissível que uma única matéria, a ser cursada uma única vez por semana, durante um único mês, custe mais que uma mensalidade integral para oito matérias. Há abusividade e há omissão de informações, sendo a Requerente, a parte evidentemente hipossuficiente, o qual não pode ficar desamparada quanto a referidos abusos”
(sic).

Sustenta que “
não consta do contrato de prestação de serviço e dos aditivos contratuais cláusula de valores e reajuste de mensalidades, valores de reprovações e as especificações necessárias de prévio conhecimento das regras contratuais, ocasionando um verdadeiro desequilíbrio da relação contratual com excessiva vantagem ao Contratado, ora Requerido”
(sic).

Argumenta que “
resta cristalino que há uma ilegalidade e abusividade na cobrança de R$ 15.235,40 pela matéria em dependência, valor este manifestamente abusivo e que deve ser reduzido e readequado, proporcionalmente, a matéria realizada, levando-se em consideração o tempo e o custo, e não somente o livre-arbítrio da requerida”
(sic).

Defende a “
necessidade de reparação da esfera extrapatrimonial da Autora, ante as incertezas, temores, ansiedades e abusividades perpetradas”
(sic)

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja: “
1) Reconhecida a ilegalidade e abusividade da conduta omissiva de informações; 2) Reconhecida a abusividade da cobrança, devendo ser ajustado o valor da mensalidade da dependência ao mesmo valor da hora regular de ensino, já que inexiste qualquer justificativa para a cobrança em divergência do valor nominal cobrado; 3) Que seja a Requerido condenado ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, ante a violação contratual e a angustia pessoal que tem sido sobre elas derramadas, consoante fundamentação exposta acima. 4) Inversão do ônus sucumbencial”
(sic).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 241757155, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 232806650).

A apelante agravou (RAI nº. 1014090- 81.2021.8.11.0000) da decisão que
indeferiu
a tutela de urgência, contudo o recurso foi
desprovido
por este Colegiado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na origem trata-se de pretensão de obter o reconhecimento da ilegalidade e abusividade da cobrança pela matéria em dependência, a redução proporcional do valor cobrado por essa matéria, a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança excessiva e desproporcional, bem como a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da falta de clareza e transparência nas informações contratuais e nos boletos emitidos, configurando violação do direito à educação, práticas abusivas e enriquecimento indevido, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na Lei 9.870/99.

A sentença reconheceu a improcedência do pedido, sob o fundamento de que foi comprovado que o aumento da mensalidade decorreu do acréscimo proporcional de carga horária pela inclusão da disciplina de dependência conforme previsto, não havendo abusividade ou dano moral, já que a cobrança adicional foi informada e está em conformidade com a legislação vigente.

A parte autora apelante sustenta, em suma, a abusividade na cobrança de valores para disciplina em dependência, apontando ausência de previsão contratual e transparência, além de reajustes injustificados nos boletos.

Sustenta que a disciplina, cursada apenas uma vez por semana, não deveria superar o custo de uma mensalidade regular, e pleiteia a readequação dos valores, danos morais de R$ 10.000,00 e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que
não
deve prosperar, estando escorreita e bem fundamentada a sentença recorrida.

Nesta senda, lendo o teor da sentença recorrida e analisando as manifestações das partes, bem como as provas coligidas ao feito e o processamento da causa na origem, infere-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva ocorrência de abusividade ou ilegalidade na cobrança.

De fato, a relação jurídica material estabelecida entre as partes é de consumo, já que a parte autora apelante se enquadra no conceito jurídico de consumidor (art. 2° do CDC), sendo destinatária final dos serviços educacionais prestados pela parte requerida apelada, a qual se enquadra no conceito de fornecedora nos moldes do art. 3° do CDC.

Por conseguinte, o caso deve ser analisado à luz das normas Código de Defesa do Consumidor, o que, entretanto, e a despeito da incidência da responsabilização objetiva disposta no art. 14 do CDC, não implica em automática procedência dos pedidos.

Nesta toada, como já sobredito e bem alinhavado na sentença recorrida, a parte autora apelante, em que pese alegue, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto no sentido de comprovar, de forma robusta e indene de dúvidas, a efetiva ocorrência dos alegados danos materiais e morais decorrentes das supostas cobranças abusivas relacionadas à disciplina em dependência.

Com efeito, observa-se que a disciplina de dependência “Saúde da Mulher” foi acrescida à grade regular da apelante no período letivo de 2021/2, alterando a carga horária normal do curso, que era de 640 horas, para 757 horas.

O contrato educacional prevê, em sua Cláusula 2ª, § 2º, que em caso de alteração da carga horária, a mensalidade será reajustada proporcionalmente, adequando as parcelas aos meses subsequentes ao evento (id. 231913698 - Pág. 2).

Nesse contexto, a carga horária semestral regular de 640 horas, correspondente ao valor de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil reais), resulta em um custo por hora-aula de R$ 104,07 (cento e quatro reais e sete centavos).

Assim, o acréscimo de 117 horas para a disciplina de dependência importa no montante de R$ 12.176,19 (doze mil, cento e setenta e seis reais e dezenove centavos), o que justifica o aumento proporcional da semestralidade para R$ 78.775,38 (setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Distribuído em seis parcelas mensais, o valor da mensalidade foi ajustado para R$ 13.129,23 (treze mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos), correspondendo ao acréscimo de R$ 2.029,23 (dois mil e vinte e nove reais e vinte e três centavos) em relação ao valor anterior de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).

Trata-se, portanto, de um aumento proporcional e devidamente fundamentado nos termos contratuais e nos custos inerentes à prestação do serviço educacional.

Dessa forma, a cobrança adicional, além de informada previamente, encontra-se justificada no contexto contratual e econômico da prestação do serviço, não havendo qualquer conduta ilícita capaz de ensejar reparação moral.

Assim, considerando que os valores cobrados refletem a proporcionalidade da carga horária adicional e que a apelante não demonstrou elementos que afastem a legalidade das cobranças, entendo que os pedidos não comportam acolhimento.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
– ALUNA REPROVADA
NA DISCIPLINA LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – DISCIPLINA CURSADA EM TRÊS SEMESTRES – ALUNA APROVADA APENAS NO 3º SEMESTRE –
LEGALIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se
a cobrança realizada pela IES é decorrente da disciplina cursada em mais de um semestre em razão de reprovações anteriores, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, razão pela qual, a sentença deve ser reformada”.
(N.U 0002394-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In casu, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino”.
(N.U 0001299-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024